Tribunal: TJBA
Processo: 8040148-96.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040148-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINTIA ARAUJO CARDOSO Advogado(s): STENIO DA SILVA RIOS, LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DOUTORADO. ART. 62 DA LEI ESTADUAL 8.261/2002. DEFERIMENTO JUDICIAL. CUMPRIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO A JUSTIFICAR INTERVENÇÃO DO MP. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Professora da rede estadual de ensino tem direito líquido e certo à licença remunerada para curso de doutorado, desde que preenchidos os requisitos legais. 2. A ausência de substituto não configura óbice intransponível ao exercício do direito, especialmente quando o interesse público primário é compatível com a qualificação docente. 3. Cumprida a decisão judicial e formalizada a licença, resta configurada a plena eficácia da liminar. 4. Ausência de interesse público primário impede a atuação obrigatória do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. 5. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA 8040148-96.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante SÍNTIA ARAÚJO CARDOSO e, na condição de Impetrado o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA